Tribunal: TJDFT
Processo: 0710850-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. TEMA No 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o réu DISTRITO FEDERAL a pagar à autora o valor de R$3.636,26, a título de dívidas de exercícios anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem: (i) analisar a prejudicial de mérito quanto à ocorrência de prescrição; (ii) analisar a questão sob o prisma do Tema no 1.109 do STJ, quanto à renúncia tácita à prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o, do Decreto no 20.910/32.
4. No caso, em 09/11/2023, a Diretoria de Pagamento de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação do DF reconheceu o crédito salarial da autora, no valor de R$1.328,88, referente ao período de 09/2005 a 12/2006 (ID 64562984 - Pág. 1/5).
5. O art. 4o do Decreto no 20.910/32 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. E o parágrafo único do mesmo artigo, estabelece: “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
6. Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019), é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)".
7. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
8. Destarte, inexistindo comprovação de pedido administrativo apresentado dentro do prazo quinquenal e exibida somente a declaração de reconhecimento do crédito total, emitida em 09/11/2023, referente ao período indicado, deve ser declarada a prescrição da pretensão autoral.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para, reconhecendo a prescrição da pretensão deduzida na inicial, extinguir o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
10. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/32, art. 1o, 4o; CC, arts. 202 e 191.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.109; REsp n. 1.641.117/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21/02/2019,